Tribunal: TJSP
Processo: 2062125-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Assinatura de termo de arrematação. Insurgência manifestada pelos devedores. Pretensão de suspensão da assinatura da carta de arrematação até o trânsito em julgado de recurso perante o STJ. Insurgência manifestada sem o recolhimento do preparo recursal. Apesar da abertura de prazo para a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Assinatura de termo de arrematação. Insurgência manifestada pelos devedores. Pretensão de suspensão da assinatura da carta de arrematação até o trânsito em julgado de recurso perante o STJ. Insurgência manifestada sem o recolhimento do preparo recursal. Apesar da abertura de prazo para a comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita ou o recolhimento do preparo recursal, nada foi providenciado. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.